Tribunal: TJBA
Processo: 8007385-30.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007385-30.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANEI SANTOS LOBO

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ISENÇÃO LEGAL:
LEI FEDERAL Nº 8.213/1991, ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO.
DEVER DO ESTADO.
COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A irresignação da Autarquia Previdenciária Apelante não merece prosperar. Em suas razões recursais, o INSS se restringe a pleitear a restituição do valor dos honorários periciais, por ele adiantados por força do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/93.

II – A Lei Federal nº 8.213/1991, em seu art. 129, parágrafo único, preceitua que o procedimento judicial concernente aos “
litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho
” é “
isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
”.

III - Ademais, o art. 82, §2°, do CPC determina que a sentença deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que este antecipou. Todavia, no caso concreto, o Juízo sentenciante aplicou a regra insculpida no art. 129, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.213/1991, alhures transcrito.

IV - Desse modo, é prudente consignar que o STJ firmou o entendimento de que
“
o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
”
(REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

V - No entanto, a despeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima demonstrado, verifica-se que, na hipótese, não é possível a cobrança de tais despesas em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de título executivo judicial a amparar a pretensão executiva da Autarquia Federal e a não participação do Estado da Bahia na demanda. Assim, para satisfazer sua pretensão, a Autarquia Apelante deverá propor ação autônoma para a cobrança do seu crédito junto ao Estado da Bahia, a qual deverá tramitar perante o Juízo da Fazenda Pública.

VI – Portanto, resta impositiva a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

VII – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8007385-30.2022.8.05.0080,
tendo, como
Apelante, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e, como
Apelado, SILVANEI SANTOS LOBO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA